Tribunal: STJ
Processo: 0001584-42.2018.8.14.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3092016 - PA(2025/0411604-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RANIERI NASCIMENTO CUNHA
ADVOGADOS
: JÂNIO ROCHA DE SIQUEIRA - PA004250
FABIANE DO SOCORRO NASCIMENTO DE CASTRO - PA017856
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL COM BASE NAS SÚMULAS 7 E
AUSÊNCIA DE
83/STJ.

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E SUFICIENTE. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
O recurso.
conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento no
-E, V,
o
art. 21
c/c art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ, em razão da ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
2.
Na origem, o recurso especial foi inadmitido em virtude da incidência
Fato relevante.
das Súmulas 7 e 83 do STJ, por ter o acórdão recorrido, em fase de pronúncia,
reconhecido, com base no conjunto probatório, a prova da materialidade, indícios
suficientes de autoria e a ausência de demonstração inequívoca de excludente de ilicitude
ou de hipótese de desclassificação.
3.
No agravo regimental, o agravante sustenta que, no agravo em
Tese do agravante.
recurso especial, foram apresentados argumentos concretos para afastar a incidência das
Súmulas 7 e 83 do STJ, inclusive mediante distinguishing e alegação de que a
controvérsia seria de direito, relacionada à revaloração jurídica de fatos incontroversos, e
não de reexame probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial atendeu ao
requisito da dialeticidade recursal, mediante impugnação específica, efetiva e suficiente
dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, notadamente quanto à
incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ, de modo a afastar o óbice da Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55906452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:58
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 81d975dc-1c85-4769-ad5c-082bcb860b99

5. Reconhece-se que houve, no agravo em recurso especial, algum esforço argumentativo
voltado ao enfrentamento dos óbices sumulares, de modo que não se cuida de ausência
formal absoluta de impugnação, mas de sua insuficiência para afastar os fundamentos
autônomos da decisão de inadmissão.
6. A defesa limitou-se a afirmar, em termos genéricos, que a controvérsia seria de direito
ou de mera revaloração jurídica, sem demonstrar concretamente que as teses recursais
poderiam ser apreciadas sem qualquer incursão na moldura fática delineada pelo
Tribunal de origem, o que é insuficiente para afastar a incidência da Súmula 7/STJ.
7. As teses defensivas relativas à ausência de
, à ocorrência de legítima
animus necandi
defesa e à necessidade de desclassificação do delito pressupõem revisão da valoração dos
elementos probatórios efetuada pelas instâncias ordinárias na fase de pronúncia,
providência vedada em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
8. Quanto à
o distinguishing apresentado não indicou, de forma
Súmula 83/STJ,
específica, em que medida o acórdão recorrido teria se afastado da jurisprudência
consolidada desta Corte, limitando-se a alegações genéricas de inaplicabilidade dos
precedentes, o que não configura impugnação efetiva ao fundamento de inadmissão.
9. A jurisprudência do STJ exige impugnação específica, concreta e aderente aos
fundamentos da decisão agravada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
dissociadas do conteúdo decisório, hipótese em que se aplica o óbice da Súmula 182/STJ,
mesmo quando não haja ausência formal, mas insuficiência material de impugnação.
10. Diante da não demonstração do desacerto da decisão monocrática que não conheceu
do agravo em recurso especial, impõe-se a manutenção dessa decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial por incidência da
Súmula 182/STJ.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar, de forma específica, concreta e
aderente, todos os fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, sob pena de
incidência da Súmula 182/STJ.
2. Alegações genéricas de que a controvérsia seria de direito ou de mera revaloração
jurídica, sem demonstrar a desnecessidade de reexame da moldura fática fixada pelo
Tribunal de origem, são insuficientes para afastar o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Na fase de pronúncia, teses de ausência de
, de legítima defesa e de
animus necandi
desclassificação do delito, quando demandam revisão da valoração probatória feita pelas
instâncias ordinárias, não podem ser examinadas em recurso especial em razão da
Súmula 7/STJ.
4. O distinguishing de precedentes apto a afastar a aplicação da
exige
Súmula 83/STJ
demonstração específica de divergência entre o acórdão recorrido e a jurisprudência
consolidada do STJ, não bastando afirmações genéricas de inaplicabilidade.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
-E, V; RISTJ,
parágrafo único, I;
art. 21
art. 253,
Súmula 7/STJ; Súmula 83/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no HC
Quinta
1.026.457/SP,
Turma, DJe 16/12/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55906452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:58
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 81d975dc-1c85-4769-ad5c-082bcb860b99

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55906452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:58
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 81d975dc-1c85-4769-ad5c-082bcb860b99

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3092016 - PA(2025/0411604-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RANIERI NASCIMENTO CUNHA
ADVOGADOS
: JÂNIO ROCHA DE SIQUEIRA - PA004250
FABIANE DO SOCORRO NASCIMENTO DE CASTRO - PA017856
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL COM BASE NAS SÚMULAS 7 E
AUSÊNCIA DE
83/STJ.

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E SUFICIENTE. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
O recurso.
conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento no
-E, V,
o
art. 21
c/c art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ, em razão da ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
2.
Na origem, o recurso especial foi inadmitido em virtude da incidência
Fato relevante.
das Súmulas 7 e 83 do STJ, por ter o acórdão recorrido, em fase de pronúncia,
reconhecido, com base no conjunto probatório, a prova da materialidade, indícios
suficientes de autoria e a ausência de demonstração inequívoca de excludente de ilicitude
ou de hipótese de desclassificação.
3.
No agravo regimental, o agravante sustenta que, no agravo em
Tese do agravante.
recurso especial, foram apresentados argumentos concretos para afastar a incidência das
Súmulas 7 e 83 do STJ, inclusive mediante distinguishing e alegação de que a
controvérsia seria de direito, relacionada à revaloração jurídica de fatos incontroversos, e
não de reexame probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55906454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:56
Código de Controle do Documento: 36ffe0b6-1c3d-4b59-af48-249c65266187

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial atendeu ao
requisito da dialeticidade recursal, mediante impugnação específica, efetiva e suficiente
dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, notadamente quanto à
incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ, de modo a afastar o óbice da Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Reconhece-se que houve, no agravo em recurso especial, algum esforço argumentativo
voltado ao enfrentamento dos óbices sumulares, de modo que não se cuida de ausência
formal absoluta de impugnação, mas de sua insuficiência para afastar os fundamentos
autônomos da decisão de inadmissão.
6. A defesa limitou-se a afirmar, em termos genéricos, que a controvérsia seria de direito
ou de mera revaloração jurídica, sem demonstrar concretamente que as teses recursais
poderiam ser apreciadas sem qualquer incursão na moldura fática delineada pelo
Tribunal de origem, o que é insuficiente para afastar a incidência da Súmula 7/STJ.
7. As teses defensivas relativas à ausência de
, à ocorrência de legítima
animus necandi
defesa e à necessidade de desclassificação do delito pressupõem revisão da valoração dos
elementos probatórios efetuada pelas instâncias ordinárias na fase de pronúncia,
providência vedada em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
8. Quanto à
o distinguishing apresentado não indicou, de forma
Súmula 83/STJ,
específica, em que medida o acórdão recorrido teria se afastado da jurisprudência
consolidada desta Corte, limitando-se a alegações genéricas de inaplicabilidade dos
precedentes, o que não configura impugnação efetiva ao fundamento de inadmissão.
9. A jurisprudência do STJ exige impugnação específica, concreta e aderente aos
fundamentos da decisão agravada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
dissociadas do conteúdo decisório, hipótese em que se aplica o óbice da Súmula 182/STJ,
mesmo quando não haja ausência formal, mas insuficiência material de impugnação.
10. Diante da não demonstração do desacerto da decisão monocrática que não conheceu
do agravo em recurso especial, impõe-se a manutenção dessa decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial por incidência da
Súmula 182/STJ.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55906454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:56
Código de Controle do Documento: 36ffe0b6-1c3d-4b59-af48-249c65266187

1. O agravo em recurso especial deve impugnar, de forma específica, concreta e
aderente, todos os fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, sob pena de
incidência da Súmula 182/STJ.
2. Alegações genéricas de que a controvérsia seria de direito ou de mera revaloração
jurídica, sem demonstrar a desnecessidade de reexame da moldura fática fixada pelo
Tribunal de origem, são insuficientes para afastar o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Na fase de pronúncia, teses de ausência de
, de legítima defesa e de
animus necandi
desclassificação do delito, quando demandam revisão da valoração probatória feita pelas
instâncias ordinárias, não podem ser examinadas em recurso especial em razão da
Súmula 7/STJ.
4. O distinguishing de precedentes apto a afastar a aplicação da
exige
Súmula 83/STJ
demonstração específica de divergência entre o acórdão recorrido e a jurisprudência
consolidada do STJ, não bastando afirmações genéricas de inaplicabilidade.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
-E, V; RISTJ,
parágrafo único, I;
art. 21
art. 253,
Súmula 7/STJ; Súmula 83/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no HC
Quinta
1.026.457/SP,
Turma, DJe 16/12/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RANIERI NASCIMENTO
CUNHA contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no
-E, V,
o
parágrafo único, inciso I, do RISTJ.
art. 21
c/c art. 253,
Na decisão agravada, consignou-se que o recurso especial fora inadmitido na
origem com base nas Súmulas 7 e 83 do STJ e que, no agravo em recurso especial, a
defesa deixou de impugnar especificamente tais fundamentos, razão pela qual se aplicou,
por analogia, a Súmula 182/STJ.
No presente agravo regimental, a defesa sustenta, em síntese, que houve
impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissão, tendo sido deduzidos
argumentos concretos para afastar a incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ, inclusive
mediante
e demonstração de que a controvérsia seria de direito, e não de
distinguishing
reexame probatório.
É o relatório.
VOTO

Conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55906454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:56
Código de Controle do Documento: 36ffe0b6-1c3d-4b59-af48-249c65266187

No mérito, contudo, nego-lhe provimento.
A controvérsia cinge-se a verificar se o agravo em recurso especial impugnou,
de forma específica e adequada, os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial, a qual se apoiou na incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ.
Inicialmente, cumpre registrar que, ao contrário do que se poderia afirmar em
hipóteses de mera reprodução das razões do recurso especial, no presente caso há, de
fato, esforço argumentativo da defesa voltado ao enfrentamento dos óbices indicados na
origem.
Com efeito, nas razões do agravo em recurso especial, e agora reiterado no
presente agravo regimental, a parte agravante buscou sustentar, em relação à
que a controvérsia devolvida a esta Corte diria respeito à revaloração
Súmula 7/STJ,
jurídica de fatos incontroversos, e não ao reexame do conjunto fático-probatório. De
igual modo, quanto à
procurou demonstrar a inexistência de consonância
Súmula 83/STJ,
entre o acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte, mediante tentativa de distinção
dos precedentes invocados.
Esse quadro revela que não houve ausência absoluta de impugnação.
Sucede que, embora existente, a impugnação não se mostra suficiente para
afastar os fundamentos autônomos da decisão de inadmissão.
Isso porque a decisão agravada foi expressa ao consignar que o acórdão
recorrido reconheceu, com base no conjunto probatório, a existência de prova da
materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como a ausência de demonstração
inequívoca de excludente de ilicitude ou de hipótese de desclassificação, em consonância
com a orientação consolidada desta Corte quanto à fase de pronúncia.
Nesse contexto, para afastar a incidência da
não bastava à
Súmula 7/STJ,
defesa afirmar, em termos gerais, que a controvérsia seria de direito ou que se trataria de
mera revaloração jurídica. Era necessário demonstrar, de forma concreta, que a tese
recursal poderia ser apreciada sem qualquer incursão sobre a moldura fática delineada
pelo Tribunal de origem, o que não se verifica.
Com efeito, a argumentação defensiva, ao sustentar a ausência de animus
, a ocorrência de legítima defesa e a necessidade de desclassificação do delito,
necandi
pressupõe, inevitavelmente, a revisão da valoração dos elementos probatórios realizada
pelas instâncias ordinárias, providência vedada em sede de recurso especial.
De igual modo, quanto à
a tentativa de
Súmula 83/STJ,
distinguishing
apresentada não se revela apta a afastar o fundamento adotado na decisão de inadmissão,
uma vez que não demonstra, de forma específica, em que medida o acórdão recorrido
Documento eletrônico VDA55906454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:56
Código de Controle do Documento: 36ffe0b6-1c3d-4b59-af48-249c65266187

teria se afastado da jurisprudência consolidada desta Corte sobre a matéria, limitando-se
a afirmar, em linhas gerais, a inaplicabilidade dos precedentes.
Assim, embora haja argumentação voltada ao afastamento dos óbices
sumulares, esta não se dirige, de modo efetivo e aderente, aos fundamentos concretos
utilizados para inadmitir o recurso especial.
Nessas circunstâncias, permanece hígida a conclusão de que o agravo em
recurso especial não atendeu ao requisito da dialeticidade recursal.
A propósito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência
de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento
do recurso, exigindo-se enfrentamento efetivo e concreto dos fundamentos adotados, não
sendo suficientes alegações genéricas ou dissociadas do conteúdo decisório (AgRg no
AgRg no HC
Quinta Turma, DJe
.
1.026.457/SP,
16/12/2025)
Em outras palavras, não se trata, aqui, de ausência formal de impugnação, mas
de sua insuficiência material, o que igualmente atrai a incidência do óbice consagrado na
Súmula 182/STJ.
Desse modo, não tendo a parte agravante logrado demonstrar o desacerto da
decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55906454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:56
Código de Controle do Documento: 36ffe0b6-1c3d-4b59-af48-249c65266187

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0411604-8
AREsp 3.092.016 /
PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00015844220188140023 15844220188140023
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RANIERI NASCIMENTO CUNHA
ADVOGADOS
: JÂNIO ROCHA DE SIQUEIRA - PA004250
FABIANE DO SOCORRO NASCIMENTO DE CASTRO - PA017856
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Simples
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RANIERI NASCIMENTO CUNHA
ADVOGADOS
: JÂNIO ROCHA DE SIQUEIRA - PA004250
FABIANE DO SOCORRO NASCIMENTO DE CASTRO - PA017856
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485944230221380@
2025/0411604-8 - AREsp 3092016 Petição : 2025/0119662-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:16:03
Código de Controle do Documento: C49B5E78-2CA6-4D1E-A4DA-C1EA9B40FA06